Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731270-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSINEI HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710354-30.2021.8.07.0004, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. Decisão de ID 29568191 concedendo o efeito suspensivo ao recurso. O banco agravante peticionou no ID 30419352 afirmando a perda superveniente do objeto do recurso, elucidando ter desistido da ação originária. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que o banco autor, ora agravante, desistiu da ação que originou o presente recurso, necessário entender pela perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021 12:17:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador